Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710592-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS REU: ADILSON ORSANO DA SILVA, JAQUELINE DE SOUSA AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória, proposta por ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS, em que pretende a rescisão acórdão proferido pela 6a Turma Cível, nos autos do agravo de instrumento no 0733219-25.2022.8.07.0000, em que contende com ADILSON ORSANO DA SILVA e JAQUELINE DE SOUSA AGUIAR. De acordo com a inicial, a autora pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Solicita deferimento da medida liminar suspendendo todo e qualquer ato expropriatório sobre o imóvel situado na QR 01A, conjunto "P", Lote 08, Candangolândia - DF, registrado sob o no 32.746, no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência para rescindir o acórdão no 1652093. Afirma que foi deferida a penhora de seu imóvel, bem de família, por ser sua única propriedade, onde estabeleceu domicílio e residência própria familiar, em sede de cumprimento de sentença. Aduz que o requerido interpôs agravo de instrumento alegando que a autora era proprietária de vários imóveis e que escondia seu patrimônio, diante das alegações de familiares, mesmo sem haver qualquer prova ou fato que comprovasse tais alegações. Assevera que há grave ofensa ao artigo 1o da Lei n 8.009/90, que trata a impenhorabilidade do bem de família, atraindo a aplicação do art. 966, V, do CPC. Requer a juntada de documento novo, prova da qual não dispunha antes, com base no art. 966, VII, do CPC, relativa a uma declaração feita pelos seus filhos de que não conhecem a situação financeira da autora. Sustenta que o acórdão rescindendo se lastreia na afirmação de seus filhos sobre a suposta existência de patrimônio por ela ocultado, mas que essa afirmação não condizia, nem condiz, com a realidade dos fatos (ID 57001753). Foi juntada declaração dos filhos da autora afirmando que não sabiam sobre a situação financeira da genitora (ID 57002666). Por meio da decisão de ID 57101721, o pedido liminar foi indeferido e a gratuidade da justiça foi concedida. Sem depósito recursal em razão da gratuidade conferida. Sem contrarrazões, em razão da impossibilidade de citação dos réus (IDs 59609295 e 59609296). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 968 do CPC, “a petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319”. Nos termos do art. 966, V, do CPC, a decisão pode ser rescindida quando “violar manifestamente norma jurídica”. Ou seja, a violação da norma jurídica que justifica a rescisão de uma decisão de mérito protegida pela coisa julgada deve ser evidente, absurda ou teratológica, o que não se verifica no presente caso. Já o artigo 966, VII, do Código de Processo Civil dispõe que se considera cabível a ação rescisória quando se verifica a existência de "documento novo, cuja existência era ignorada ou de que a parte não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável". No entanto, para que tal requisito seja preenchido, faz-se necessário que o documento seja efetivamente novo, ou seja, que não estivesse disponível ou acessível durante o trâmite do processo originário, além de ser apto a modificar o julgamento anterior. No caso em tela, a declaração apresentada pelos filhos da autora, afirmando desconhecer sua situação patrimonial, não se caracteriza como documento novo, porquanto é fato que poderia ter sido obtido a qualquer tempo, inclusive no curso do processo original. Trata-se de uma manifestação subjetiva que, embora subscrita após o julgamento, não constitui um fato ou elemento de prova que a parte não tivesse condições de acessar anteriormente. Ademais, tal documento apenas se exime de responsabilização por informações anteriormente prestadas, sem trazer qualquer dado objetivo ou prova material que pudesse efetivamente alterar o julgamento proferido no acórdão rescindendo. A jurisprudência é pacífica ao estabelecer que o "documento novo", para fins de ação rescisória, deve consistir em elemento objetivo e substancial, capaz de, por si só, assegurar uma decisão favorável ao autor da ação, o que não se verifica no presente caso. Além disso, não basta a mera discordância quanto ao teor do julgamento, sendo imprescindível que o novo documento tenha potencial probatório suficiente para desconstituir a coisa julgada. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO INTERNO NAAÇÃORESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção do STJ já proclamou que "não cabeaçãorescisóriapara desconstituir julgados se a matéria objeto da decisão rescindenda é diversa da que foi suscitada no pedido da rescisória" (STJ, AR 4.314/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 24/10/2017). 2. Odocumentonovoapto a aparelhar aaçãorescisória, fundada no art. 966, VII, do CPC/2015, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional. 3. Aaçãorescisória, fundada no art. 966, V, do CPC/2015, consubstancia-se em meio excepcional de desconstituição da coisa julgada e pressupõe que a decisão seja de tal modo teratológica, que permita a identificação clara, inequívoca e induvidosa do desprezo ao sistema de normas pelo julgado rescindendo. 4. Constatada a ausência de pressupostos de admissibilidade daaçãorescisória, correta a decisão que indeferiu a inicial. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (07234627020238070000, Rel. Luís Gustavo D. De Oliveira, 1a Câmara Cível, DJE: 16/02/2024). -g.n. “AÇÃORESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. VIA EXCEPCIONAL DE IMPUGNAÇÃO.DOCUMENTONOVO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. Aaçãorescisóriaé meio excepcional de impugnação, admissível nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei. Trata-se, portanto, de uma ação de causa de pedir vinculada. 2. Aaçãorescisóriacom base no art. 966, VII, do CPC, somente é cabível quando houver prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável, o que não ocorre na espécie. Ademais, a prova nova deve estar relacionada ao que constou da instrução no processo original, não podendo ser usada para comprovar fato não alegado na ação matriz, tendo em vista a vedação de inovação argumentativa em sede deaçãorescisória. 3. Pedidos improcedentes.” (07315356520228070000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 1a Câmara Cível, DJE: 05/07/2023). -g.n. Diante do exposto, não é possível extrair violação da norma jurídica de forma frontal e evidente (art. 966, V, do CPC), bem como a prova apresentada não se qualifica como "documento novo" apto a ensejar a rescisão do julgado (art. 966, VII, do CPC). Imperioso, portanto, o indeferimento da inicial, tendo em vista a manifesta ausência de pressupostos legais para o prosseguimento da ação rescisória. INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e extingo o processo sem resolução do mérito com base no art. 330, inc. III, do Código de Processo Civil. Sem honorários, diante da ausência de citação. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2024 14:54:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador